Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO-URGÊNCIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor da ação, ora Agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar a realização da cirurgia da qual necessita.
2. A alegação do Agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Afinal, ele conta com 65(sessenta e cinco) anos e possui o diagnóstico de GONARTROSE (artrose do joelho), que consiste em doença articular degenerativa que causa o desgaste progressivo da cartilagem articular, tecido que protege as extremidades ósseas do joelho, degeneração que causa atrito direto dos ossos, gerando dor, rigidez, inchaço e deformidade na articulação, motivo pelo qual necessita realizar a cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISÃO/ RECONSTRUÇÃO.
3. O Agravante alega que se encontra inserido no SISREG III, desde 04/01/2023, não sendo razoável que ele aguarde por tento tempo para realização da cirurgia referida, tendo em vista a sua idade avançada e o seu comprometido estado de saúde.
4. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante, vez que é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. As contrarrazões foram apresentadas. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 56120739.
5. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, tem vez o conhecimento do recurso.
6. Não obstante as alegações apresentadas pelo Agravante, observo que nos termos do relatório médico juntado aos autos do processo originário, apesar da doença que acomete o Agravante, não há indicação de risco iminente à vida dele ou sofrimento severo a justificar a rápida intervenção judicial em sede de Agravo de Instrumento. Afinal, nos termos do relatório médico acostado no documento de Id 5574109, apesar de se tratar de quadro de saúde comprometida, a doença que acomete o Agravante, ou seja, artrose do joelho é de evolução lenta e progressiva, de caráter degenerativo, motivo pelo qual não comprovado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação de modo a afastar a observância dos critérios definidos pela Central de Regulação, ao menos nesta sede recursal. Não se pode perder de vista que em sede de Agravo de Instrumento, para provimento do recurso, devem estar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, atento ainda ao fato de que o provimento, nesta sede, esgota o objeto da ação principal.
7. Diante do exposto, tem vez a manutenção da decisão Agravada, que indeferiu a antecipação da tutela, devendo ser observada a lista e os critérios definidos pela central de regulação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
9. Sem custas. Condenado o Agravante a arcar com honorários advocatícios, fixado no percentual de 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.